Tribunal: TJDFT
Processo: 0032522-69.2014.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR DE VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS PELO FALECIMENTO DO EX-COMPANHEIRO. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.

1. Considerando o fato incontroverso de que a ré/apelante efetuou o levantamento, na integralidade, das verbas rescisórias devidas pela empresa empregadora do de cujus, em detrimento dos demais herdeiros, cuja existência era de seu inequívoco conhecimento, não encontra amparo o argumento de que teria agido de boa-fé.

2. Conquanto o levantamento do montante tenha sido permitido pelo d. Juízo Trabalhista, ao deixar de repassar aos demais herdeiros do de cujus os valores dos quinhões hereditários, configurou-se ato ilícito consistente em apropriação indébita, o que conduz à responsabilização da ré/apelante pelos danos sofridos pelos autores, ora apelados.

3. Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido.